Tribunal: TJDFT
Processo: 0701597-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: Juizado Especial Cível. Agravo de Instrumento. Direito Processual Civil. Cumprimento de sentença. Consulta ao Infojud. Indeferida. Ausência de participação do credor na concretização de diligências deferidas pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Recurso conhecido e não provido.

I. Tema em questão
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703023-83.2024.8.07.0006, que tramitam no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que indeferiu a realização de pesquisa de bens da devedora pelo sistema INFOJUD. Em suas razões, sustenta que a pesquisa de bens e valores pelo sistema SISBAJUD E RENAJUD foram infrutíferas, sendo necessária a utilização do sistema INFOJUD na tentativa de localização de outros bens passíveis de penhora, conforme decisões judiciais prolatadas por este Tribunal e juntada aos autos.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

3. Discute-se a possibilidade de deferimento da utilização do sistema INFOJUD na busca de bens da devedora.

III. Razões de decidir.

4. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive ao magistrado, a cooperação entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor.
5. Analisando os autos de origem, observa-se que a diligência realizada pelo sistema SISBAJUD foi parcialmente frutífera. A pesquisa realizada pelo sistema RENAJUD foi frutífera. No entanto, o credor não diligenciou onde o veículo poderia ser encontrado para a realização da penhora. Ademais, o exequente não demonstrou ter realizado por ato próprio pesquisa de bens imóveis de titularidade da devedora. Todas as diligências realizadas até agora não decorreram de participação ativa do credor, mas de utilização dos sistemas judiciais disponíveis.
6. No sistema dos Juizados Especiais exige-se uma maior atuação colaborativa das partes na satisfação do crédito pretendido. Conforme ressaltado na decisão agravada, as pesquisas INFOJUD importam em maior quebra do sigilo do executado, ora agravado, sendo possível a sua utilização quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD, aliada a demonstração pelo credor de que se utilizou dos meios a sua disposição na busca de bens passíveis de penhora. Nesse compasso, não se afigura razoável a utilização do sistema INFOJUD neste momento processual.

IV. Dispositivo
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.